Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703633-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN ALMEIDA LIMA, PATRICIA RIBEIRO LIMA DA ROCHA AGRAVADO: EDIVANIA SILVA DE JESUS Despacho Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, autorizo o acesso do advogado da agravada aos documentos sigilosos, com a restituição do prazo para manifestação (ID no 14857585). Brasília, DF, 11 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro